Tribunal: TJDFT
Processo: 0735673-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735673-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUBER ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO NICOLAU DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUBER ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor ANTONIO NICOLAU DA SILVA, rejeitou impugnação à penhora de imóvel ofertada naqueles autos (0706042-48.2020.8.07.0003). Alega a parte agravante, em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido, aduz que “não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza em anexo. Ademais, há previsão no artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 e 99 Do Código de Processo Civil, estabelecendo normas para a concessão da assistência judiciaria aos legalmente necessitados, autorizando a concessão do beneficio da gratuidade judiciaria frente à mera alegação de necessidade, que goza de presunção – juris tantum – de veracidade, militando em seu favor a presunção de veracidade da declaração de pobreza por ele firmada, ora anexada”. No mérito, sustenta que o imóvel penhorado é seu único imóvel, sendo, ainda, onde reside, salientando que “diante das inúmeras dificuldades suportadas por parte da sociedade mais vulnerável em decorrência da Pandemia, varias famílias tiveram que refazer seus planejamentos financeiros, se é que isso é possível, na intenção de reduzir gastos com moradia (agua, luz)”. Busca, assim, que lhe sejam conferidos os benefícios da gratuidade de justiça, e, ainda, a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da penhora, pugnando, no mérito, pela revisão da decisão agravada. Pelo despacho de ID 30658004 fora determinada a complementação de elementos probatórios a enrobustecer seu pleito, tendo o agravante quedado silente. Por meio da decisão de ID 31864852 foi indeferido o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, tendo o agravante sido intimado para recolher o preparo do recurso, nos termos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Contudo, o prazo para o agravante novamente transcorreu in albis (ID 32264957), sem atendimento da determinação judicial. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, salvo nas hipóteses previstas no seu § 1o, situações estas às quais não se amolda a agravante. Importante rememorar que no caso em comento foi requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, na forma do art. 99, do CPC, tendo o benefício sido indeferido, observado o disposto nos §§ 2o e 7o do aludido dispositivo legal, sendo fixado prazo tanto para que a parte comprovasse o preenchimento dos referidos pressupostos, quanto, depois de indeferido o pleito, para a realização do recolhimento do preparo, alertado de que a inobservância implicaria em deserção. A parte agravante, em que pese devidamente intimada, não cumpriu tal providência, restando, portanto, preclusa a oportunidade, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Vale trazer aos autos, ainda, que consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Visto isso, considerando que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado, apesar de oportunizado momento para tanto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Confira-se, nesse sentido, o posicionamento deste TJDFT em caso semelhante: “Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a pessoa jurídica não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar vindicado no recurso.” (Acórdão 1189308, 07041132320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por deserção, nos termos dos art. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator